Tribunal: STF
Processo: ARE 1557495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Supera Rx Medicamentos Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual não conheci do agravo por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Aduz a agravante que a discussão nos presentes autos será apreciada no julgamento do Tema nº 1.415 da repercussão geral (ARE nº 1.370.843/SC, de modo que se mostra prudente sobrestar o feito até a definição da tese vinculante. 



    Aponta que ao tempo da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não havia ainda o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral da matéria ora controvertida, de modo que o atual contexto, certamente, influenciaria a aludida decisão.



    Requer, assim, que 



    “(i) determinação de sobrestamento do feito até o deslinde do ARE 1.370.843 (Tema 1.415/STF); (ii) o retorno dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento final do Tema 1.415/STF; e (iii) ao final, a adequação do acórdão proferido pelo Tribunal a quo à tese fixada no Tema 1.415/STF.”



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Reexaminando os autos, verifico que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos - Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado - havendo o tema recebido o número 1.415 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte.



    Em assim sendo, entendo ser o caso de se aguardar a definição da tese vinculante referente ao Tema nº 1.415/RG.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.415/RG). Resta, portanto, prejudicado o exame do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente